Tribunal: TJES
Processo: 5015350-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015350-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELTON FRANCIS MARETTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA AOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. DÉBITOS ANTERIORES E FUTUROS SEM CONEXÃO COM A LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora beneficiária de usina solar, determinando ainda a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplência, sob pena de multa. A agravante sustenta a legalidade do corte de energia por inadimplemento e a necessidade de limitação da tutela de urgência aos débitos discutidos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência deve ser limitada aos débitos discutidos na demanda originária, para evitar a concessão irrestrita de fornecimento gratuito de energia; (ii) avaliar a possibilidade de depósito judicial dos valores impugnados, considerando a ausência de delimitação do montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência não pode ser concedida de forma irrestrita, devendo ser limitada ao objeto da demanda originária, sob pena de se estender indevidamente a suspensão do fornecimento de energia a débitos pretéritos ou futuros não discutidos nos autos. A suspensão deve, portanto, alcançar apenas os débitos relacionados à causa de pedir.

4. Ademais, a quantificação do débito impugnado ainda não foi definida, o que reforça a inviabilidade do acolhimento do pedido de depósito judicial neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser limitada aos débitos diretamente discutidos nos autos, excluindo-se eventuais faturas sem conexão com a causa de pedir.

A
viabilidade de
determinação de depósito judicial depende,
d
entre o
utros requisitos,
da prévia delimitação do montante controvertido, o que deve ser apurado em momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 300.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.101/2005, art. 49; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no CC nº 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/02/2022; STJ, AgInt no CC 186497/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015350-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: HELTON FRANCIS MARETTO
Advogado do(a) AGRAVADO: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que a requerida, ora agravante, abstenha-se de suspender o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora beneficiária da usina solar do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); bem como se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
(i)
o próprio legislador conferiu à distribuidora a possibilidade de efetuar o corte pelo inadimplemento a estas unidades consumidoras;
(ii)
estampada está toda a legalidade de se cortar o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de dívida não discutida e que não faz parte dos limites da ação originária; e
(iii)
a tutela de urgência não pode ser concedida de forma irrestrita e ilimitada, sob pena de declaração, pelo Judiciário, da gratuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Pugnou pel
a concessão do efeito suspensivo para limitar a eficácia da tutela ao valor dos débitos controvertidos nos autos e, ainda, determinar o depósito judicial dos valores impugnados.

Sob
o ID 10139485,
decisão
deferindo
em parte

o

efeito suspensivo

apenas
para
l
imitar a eficácia da tutela de urgência ao objeto dos autos
originários
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar,
apenas

em parte,
a decisão recorrida
.
Explico.

N
os autos da
demanda
de
origem,
discute-se a
falha na prestação de serviços da EDP consistente na
cobrança
de valores elevados e manifestamente desproporcionais ao histórico de

consumo
médio da usina solar do requerente,
a partir da fatura vencida em 14/12/2023
.

Nesse passo, não há como o magistrado ampliar os limites do pedido originário,
muito menos em sede de cognição sumária,
razão pela qual a tutela de urgência deve alcançar apenas a
suspensão do fornecimento da energia elétrica em razão do não pagamento da quantia discutida nos autos.

Entender de modo diverso,
no caso em questão,
seria o mesmo que
conceder
a
gratuidade
ao
serviço
de
fornecimento de energia elétrica à agravada,
sendo indevido, portanto, estender a eficácia da medida liminar de não suspensão a eventuais débitos pretéritos ou futuros, que não guardem conexão com a causa de pedir destes autos
.

De outro lado, conforme reconhecido pela própria agravante
em suas razões recursais
, verifico que o
montante do
débito não fora efetivamente delimitado pelo autor – tanto que, em sede exordial, requereu a produção de prova técnica
“para determinar a instalação de medidores para apuração da produção e consumo de energia pelo período de 30 dias.”

Sendo assim, a própria viabilidade do depósito judicial do débito controvertido (para a garantia nos autos dos valores impugnados) depende da adoção d
e
medidas necessárias à delimitação e quantificação do consumo, razão pela qual inviável acolher a irresignação da EDP nesse tocante,
ao menos neste momento processual
.

Sendo assim
,

CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para

limitar a eficácia da tutela de urgência ao objeto dos autos, de modo que a proibição de
suspensão do fornecimento da energia elétrica
e de inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes se dê
apenas em razão do não pagamento d
o débito

questionado
n
a presente demanda;
excluindo-se da proibição eventuais débitos constantes de faturas sem conexão com a
causa petendi

dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.